Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-69.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001044-69.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATIELLY FERNANDA ALVES SANTANA - CPF: 048.842.511-56 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CLARO S.A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidora em razão de portabilidade não autorizada de linha telefônica de uso profissional. Sentença de procedência com condenação solidária das operadoras ao pagamento de indenização por danos morais e multa cominatória pelo descumprimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é válida a multa cominatória aplicada à operadora receptora, à luz da alegação de ausência de intimação pessoal; (
ii
) saber se a operadora doadora possui legitimidade passiva; (
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço e existência de nexo causal; (
iv
) saber se é devido o dano moral e qual o valor adequado; e (v) saber se é possível a manutenção da multa coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão que concedeu a tutela de urgência foi afastada, diante da regular publicação no Diário da Justiça Eletrônico, antes da consolidação da multa. Inaplicabilidade da Súmula 410/STJ ao caso.

A portabilidade não autorizada configura falha na prestação do serviço e risco inerente à atividade. Aplicação da responsabilidade objetiva e solidária entre as operadoras, conforme o CDC.

O dano moral é presumido quando o serviço essencial é utilizado profissionalmente e é indevidamente interrompido por período significativo.

O valor da indenização fixado na sentença foi reduzido por exceder os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado da Recorrente CLARO S.A. não provido. Recurso inominado da Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A portabilidade indevida de linha telefônica, quando realizada sem autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva e solidária das operadoras envolvidas. 2. A prévia ciência da decisão liminar, ainda que por meio eletrônico, é suficiente para a exigibilidade da multa cominatória. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando arbitrado em montante
excessivo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente recurso inominado fo
i interposto pela ré CLARO S.A,
buscando a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 326820895) que julgou procedente o pleito autoral. De igual modo, foi interposto Recurso Inominado pela corré TELEFÔNICA BRASIL S.A
,

pleiteando, em síntese, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o afastamento da condenação por danos morais e da multa cominatória, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A demanda originária foi proposta por NATIELLY FERNANDA ALVES SANTANA em desfavor de ambas as empresas de telefonia, sob a alegação de que sua linha telefônica, essencial para suas atividades profissionais como corretora de imóveis, foi objeto de portabilidade fraudulenta, sem sua solicitação ou conse
ntimento, da VIVO para a CLARO
(ID 326820895
). Postulou o restabelecimento da linha e a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo de primeiro grau, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva e solidária das rés, ante a ausência de
comprovação da regularidade da portabilidade. O provimento jurisdicional consistiu na ratificação da liminar para restabelecimento da linha, na condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais e, adicionalmente, na condenação solidária ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do descumprimento da liminar, conforme de
cisão consolidada (ID 326820895
).

A CLARO S.A. opôs embargos de declaração
,
alegando omissão quanto à habilitação processual e ausência de intimação da decisão liminar, buscando afastar a multa. Os embargos foram rejeitados (ID 326820907), com o Juízo a quo confirmando a regular intimação via Diário da Justiça Eletrônico em 06 de março de 2025, anteriormente à consolidação da multa em 20 de março de 2025 (ID 187824505,
conforme menção no ID 326820907
).

No Recurso Inominado, a Recorrente CLARO S.A. reitera a tese de nulidade processual por suposta ausência de intimação pessoal da liminar, postulando o afastamento da multa coercitiva de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pela improcedência da condenação indenizatória, alegando inexistência de ato ilícito e que os fatos configuram mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução
da multa coercitiva.

Por sua vez, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, em seu Recurso Inominado, preliminarmente, postula o recebimento do recurso no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Na tese de exclusão de responsabilidade, sustenta sua ilegitimidade passiva, aduzindo ter atuado apenas como operadora doadora, cumprindo as normas da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), e que a responsabilidade seria exclusiva da operadora receptora (CLARO) ou de
terceiro
, conforme o artigo 14, § 3º, II, da Lei
n.º
8.078/90. Alega, ainda, a inexigibilidade da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invocando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa cominatória. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela diminuição do valor do dano moral, por considerá-lo excessivo e violador do artigo 944 do Código Civil.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Da análise do recurso inominado da Claro S.A:

Da Validade da Intimação e Manutenção da Multa Coercitiva (
Astrentes
)

A Recorrente CLARO S.A.
busca, de forma primária, a anulação ou o afastamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imposta pelo descumpr
imento da liminar (ID 326820895
), reafirmando a ausência de intimação de seu procurador constituído (ID 182707190) e a inobservância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Com a devida vênia à defesa técnica apresentada, a tese recursal não procede, conforme já restou assentado na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 326820907). O Juízo a quo foi categórico ao demonstrar que a intimação da decisão liminar foi devidamente publicada, notadamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) em 06 de março de 2025, data anterior à consolidação da multa coercitiva (ID 187824505).

A exigência da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça — a qual exige a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer — deve ser interpretada e aplicada em consonância com as particularidades do processo eletrônico e as diretrizes do microssistema dos Juizados Especiais. Tratando-se de requerida pessoa jurídica de grande porte, com advogados constituídos e devidamente cadastrados perante o sistema de processo eletrônico (
PJe
), a intimação efetuada via publicação oficial, inclusive conforme previsto na legislação processual em vigor, atende à finalidade da norma, qual seja, dar ciência inequívoca da determinação judicial, desde que haja elementos a demonstrar que a parte teve conhecimento do ato.

O fato de a Recorrente CLARO ter se manifestado nos autos posteriormente à intimação, inclusive por meio da oposição de embargos de declaração
,
demonstra que a ciência da liminar e seu conteúdo, bem como o risco de aplicação da multa, foram alcançados. Ademais, o próprio Juízo singular confirmou que a habilitação do patrono (ID 182707190) se deu em momento anterior à concessão da tutela de urgência, não subsistindo a alegação de prejuízo à ampla defesa.

A multa coercitiva, ou
astreinte
, possui natureza inibitória e pedagógica, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. Uma vez comprovada a ciência da imposição da liminar, e não havendo o cumprimento da obrigação no prazo estipulado, a consolidação da multa é medida que se impõe para assegurar a efetividade da jurisdição.

Destarte, a decisão singular que manteve a condenação solidária ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra escorreita e amplamente fundamentada nos autos, razão pela qual nego provimento integralmente ao pleito de afastamento desta penalidade pela CLARO.

Da Responsabilidade Civil Objetiva e Falha na Prestação do Serviço

Em sua defesa meritória, a Recorrente CLARO S.A. argumenta a improcedência do pedido indenizatório, aduzindo a inexistência de ato ilícito e que o evento danoso seria resultado de ação de
terceiros ou mero aborrecimento.

Entretanto, reafirmo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente consumerista, submetida, portanto, às disposições protetivas da Lei
n.º
8.078/90. O procedimento de portabilidade de uma linha telefônica, quando realizado sem a anuência expressa e formal do titular, configura uma falha grave na segurança e na prestação do serviço, gerando o defeito previsto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
o qual
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente da existência de culpa.

A CLARO S.A. atuou como operadora receptora na portabilidade. O ônus de comprovar a licitude e a autorização expressa do consumidor recai sobre a prestadora de serviços, dever do qual a Recorrente CLARO não se desincumbiu. A alegação de que o dano teria ocorrido por culpa exclusiva de terceiro (artigo 14, § 3º, II, do CDC) não prospera, porquanto o risco de fraude na portabilidade, mormente o fenômeno do "SIM Swap" ou fraudes similares, constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial de telecomunicações, e, por conseguinte, não é hábil a romper o nexo de causalidade. A responsabilidade da empresa pelos riscos de sua atividade é indissociável da teoria do risco do empreendimento.

A portabilidade
da linha telefônica da Recorrida, que é corretora de imóveis e utiliza o número para fins profissionais, causou-lhe a perda da comunicação essencial com clientes e investidores, conforme narrado na inicial e ace
ito pela sentença (ID 326820895
). Tal situação, que se estendeu por período considerável até o cumprimento da liminar, excede em muito o patamar do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando prejuízo passível de reparação moral.

Portanto, mantenho a conclusão de que a CLARO S.A. concorreu diretamente para o evento danoso, por não ter exercido a devida diligência na verificação da solicitação de portabilidade, razão pela qual se mantém o dever de indenizar de forma solidária.

Da análise do recurso inominado da telefônica brasil
S.A. – V
ivo
:

Da preliminar de requerimento do efeito suspensivo

Embora a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO tenha postulado o recebimento do presente recurso inominado em seu duplo efeito – devolutivo e suspensivo –, cumpre-me obtemperar que, nos termos expressos do artigo 43 da Lei
n.º
9.099/95, a regra para o recurso inominado é o recebimento apenas no efeito
devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo constitui-se em exceção à regra, reservada às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, situação que deve ser cabalmente demonstrada e justificada.

Na espécie, a sentença impôs condenação ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais e multa coercitiva. O restabelecimento da linha telefônica (obrigação de fazer) e a subsistência da condenação pecuniária não representam, prima facie, dano irreparável à robustez econômica da empresa, especialmente em face da natureza alimentar e profissional da linha para a Recorrida. Ademais, o Juízo a quo decidiu sabiamente pela manutenção do recurso apenas no efeito devolutivo (ID 326820907), o que está em consonância com a sistemática dos Juizados Especiais, que privilegia a celeridade e a efetividade do provimento jurisdicional.

Portanto, por não vislumbrar risco de lesão grave e de difícil reparação à Recorrente VIVO que justifique a excepcionalidade da medida, nego provimento ao pleito de efeito suspensivo, mantendo o recurso recebido unicamente no efeito devolutivo.

Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

A Recorrent
e TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
insiste na tese de ilegitimidade passiva, alegando ter atuado tão somente como operadora doadora e que cumpriu rigorosamente os protocolos da ANATEL e, assim, não teria concorrido para o suposto dano, imputando toda a responsabilidade à operadora receptora (CLARO).

Minha análise conduz à conclusão de que a tese não merece acolhimento. A questão da ilegitimidade passiva confunde-se intrinsecamente com o mérito da controvérsia, porquanto a aferição da responsabilidade das Recorrentes, seja a VIVO (doadora) ou a CLARO (receptora), demanda a aplicação da legislação consumerista. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, da Lei
n.º
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento e que, de alguma forma, concorrem para a causação do dano ao consumidor, são reputados solidariamente responsáveis pela reparação integral do prejuízo.

No caso em comento, o infortúnio da Recorrida, consubstanciado na interrupção não autorizada do serviço e na perda do número de uso profissional, resultou de um processo falho de portabilidade. Não se trata de uma ação isolada da CLARO, tampouco pode ser imputada a falha unicamente à VIVO. Ambas as empresas integram o complexo sistema de telecomunicações e participaram ativamente do procedimento que culminou na fraude, ainda que a responsabilidade primária pela verificação da autenticidade da solicitação, conforme a Resolução ANATEL
n.º
750/2022, recaia sobre a operadora receptora, no caso, a CLARO.

No entanto, o dever de fiscalização e a responsabilidade pela segurança dos dados e da linha pertencem à operadora doadora até o momento efetivo da migração, e a própria VIVO, ao liberar o número, participou da transação que culminou no evento danoso à Recorrida. Em decorrência do risco da atividade, e à luz do princípio da solidariedade consumerista, a VIVO não se desvincula da obrigação de reparação. A hipótese de ilegitimidade passiva resta, assim, integralmente rechaçada, confirmando-se o acerto da decisão de primeira instância.

Da Exigibilidade da Multa Coercitiva (
Astrentes
) e Aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça

A Rec
orrente VIVO
impugna a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer, alegando que não houve intimação pessoal para cumprimento da decisão, em flagrante violação à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese a argumentação e o teor literal do enunciado sumular invocado, reitero o entendimento já externado na análise do recurso da CLARO. A Súmula 410 foi editada em um contexto processual anterior à plena vigência do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) e do regime especial dos Juizados. A notória ciência da decisão judicial, comprovada pela regular intimação via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), é plenamente suficiente para a validade da cominação e subsequente execução da multa, especialmente quando dirigida a grandes empresas que possuem estrutura técnica e jurídica para o acompanhamento dos atos processuais.

A intimação via
PJe
, dirigida ao patrono da causa, é uma forma de intimação pessoal para os fins do processo eletrônico, garantindo a ciência inequívoca da imposição da medida. Conforme a sentença de embargos de declaração (ID 326820907), que analisou a questão em face da CLARO, foi confirmada a regularidade da intimação para as requeridas. Não há, portanto, que se falar em inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal formalizada por oficial de justiça ou carta registrada.

Além disso, a VIVO também integra a cadeia de fornecimento e o sistema de portabilidade. A decisão de restabelecimento da linha foi dirigida solidariamente a
ambas as empresas (ID 326820895
). O procedimento de fraude exigia a atuação coordenada de ambas para a solução, e a inércia conjunta ou a mora no cumprimento da tutela de urgência justifica a manutenção da multa consolidada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte, a manutenção da condenação solidária ao pagamento da multa coercitiva de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que preserva a autoridade das decisões judiciais, sendo, portanto, negado provimento a este ponto do recurso da VIVO.

Da Extensão do Dano Moral e o Critério de Arbitramento

A Recorrente VIVO, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para um patamar que julgue mais equitativo, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proi
bição do enriquecimento ilícito.

O montante de indenização por dano moral deve obedecer a critérios balizadores que considerem a dupla função da reparação: compensar o ofendido pela dor sofrida e aplicar uma sanção pedagógica ao ofensor, desestimulando a reincidência de condutas lesivas. Não obstante o inegável cabimento da indenização, o valor fixado deve guardar estrita consonância com a extensão do dano e as particularidades do caso. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano, permitindo a redução equitativa se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.

No quadro fático delineado, o dano m
oral resultou da portabilida
de sem autorização
de linha utilizada para fins profissionais, o que representa um desfalque na capacidade laborativa da Recorrida. Conquanto a interrupção do serviço tenha gerado transtorno significativo, a fixação de R$ 6.000,00 (seis mil reais), imposta pelo Juízo a quo, parece-me configurar um valor que, embora não seja exorbitante, excede de forma ligeira os parâmetros de indenização usualmente aplicados por esta Turma para casos de falha na prestação do serviço de telefonia, mesmo quando associados ao uso profissional da linha.

A redução do valor se justifica para melhor adequá-lo à extensão do sofrimento e à gravidade da conduta, sem, contudo, desvirtuar o caráter pedagógico da medida. O valor deve ser suficiente para impor uma sanção às empresas, mas não para configurar enriquecimento sem causa da parte lesada, conforme postula a Recorrente.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se revela mais justa e suficiente para a compensação da lesão sofrida e para o cumprimento da função preventiva e repressiva da indenização. Dou, portanto, parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO neste único ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados, e no mérito

N
EGO
PROVIMENTO
integralmente ao Recurso Inominado interposto por CLARO S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, apenas para
reduzir
o valor da
condenação a título de indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença
.

Condeno a Recorrente CLARO S.A. ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, os quais fixo em 1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Considerando o parcial provimento do Recurso Inominado da Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, deixo de impor a esta condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025